Tribunal: TJES
Processo: 0008869-22.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008869-22.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A): HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO SEM ÔNUS PARA O ESTADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE CESSIONÁRIO. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 44 DA LCE Nº 282/2004. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face do Município de Vitória, ao reconhecer a inexigibilidade das contribuições previdenciárias patronais e individuais relativas ao período de cessão da servidora Jocy Padilha Quarto, sob a alegação de que a obrigação de repasse caberia ao Estado. O IPAJM sustenta que o Município não efetuou o repasse integral, requerendo o pagamento do saldo remanescente das contribuições devidas referente ao período de janeiro de 2009 a março de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da redação original do art. 44 da LCE nº 282/2004, é de responsabilidade do Município de Vitória – na condição de cessionário sem ônus para o Estado – o recolhimento integral das contribuições previdenciárias patronal e individual durante o período de cessão da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação original do art. 44 da LCE nº 282/2004 impõe ao ente cessionário, nos casos de cessão sem ônus para o Estado, a responsabilidade pelo recolhimento tanto da contribuição do servidor quanto da patronal, sendo inaplicável à hipótese a redação introduzida pela LC nº 836/2016, posterior aos fatos e em afronta ao princípio do tempus regit actum.

A cessão do servidor abrangeu o período de 2009 a 2015, integralmente sob a égide da redação original do art. 44 da LCE nº 282/2004, tornando exigível o cumprimento da obrigação pelo Município cessionário.

A existência de pagamento parcial realizado pelo Município reforça o reconhecimento da obrigação legal e evidencia inadimplemento parcial, ensejando a exigência do saldo remanescente.

As fichas financeiras juntadas aos autos não comprovam o efetivo recolhimento dos valores ao regime próprio de previdência, não afastando a obrigação do Município de Vitória.

A cláusula 5.1 do convênio de cessão atribui expressamente ao Município a responsabilidade pelos encargos sociais durante a cessão, afastando qualquer dúvida sobre a obrigação assumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

– IPAJM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança das contribuições previdenciárias individual e patronal relativas ao período de cessão do servidor estadual.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
o Município de Vitória não efetuou o repasse integral das contribuições previdenciárias referentes ao servidor estadual cedido, tendo realizado pagamento parcial apenas após o ajuizamento da demanda;
(ii)
os documentos apresentados pelo Município consistem apenas em fichas financeiras e simulações salariais, os quais não comprovam efetivo recolhimento ao IPAJM;
(iii)
o art. 44 da LCE nº 282/2004 impõe ao ente cessionário a obrigação de repassar integralmente as contribuições ao regime próprio de previdência social, inclusive sobre diferenças remuneratórias;
(iv)
o ônus da prova do pagamento é do devedor, conforme o art. 373, II, do CPC, sendo que o Município não logrou demonstrar a quitação do débito;
(v)
a cláusula 5.1 do termo de cessão expressamente atribui ao Município a responsabilidade pelos encargos sociais da servidora;
(vi)
precedentes do TJES e de outros tribunais estaduais reconhecem a obrigação do ente cessionário de recolher e repassar as contribuições ao RPPS durante o período de cessão;
(viii)
deve ser afastada a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios somente a partir do trânsito em julgado, por contrariar entendimento consolidado que fixa o termo inicial como sendo a intimação do cumprimento de sentença.

Após analisar com acuidade as teses e o conjunto probatório, entendo que o provimento do recurso é medida que se impõe.

A controvérsia instaurada diz respeito à responsabilidade pelo recolhimento integral das contribuições previdenciárias de servidor estadual cedido ao Município de Vitória, sem ônus para o Estado, durante o período de janeiro de 2009 a março de 2015.

A sentença recorrida afastou a pretensão autoral sob o fundamento de que, conforme os artigos 44-A, 44-B e 44-C da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, incluídos pela LC nº 836/2016, a obrigação de repasse permaneceria com o ente cedente.

Tal premissa, contudo, não subsiste diante da análise cronológica e jurídica da legislação aplicável ao caso.

A cessão do servidor ocorreu integralmente sob a égide da
redação original do art. 44 da LC nº 282/2004
, que expressamente atribuía ao ente cessionário, quando inexistente ônus para o cedente, a responsabilidade pelo recolhimento tanto da contribuição patronal quanto da devida pelo servidor. Vale conferir:

Art. 44.
Quando o segurado, servidor ativo, for cedido a outro ente da federação, sem ônus para o cedente, a contribuição estabelecida no artigo 40, inciso III,
deverá ser recolhida pelo cessionário
, juntamente com a contribuição do segurado, na forma desta Lei Complementar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua competência, sob pena de não ser computado o tempo de duração da respectiva ocorrência, para fins de direito a benefício previdenciário. [...]

Portanto, a aplicação de dispositivos posteriores aos fatos, incluídos pela LC nº 836/2016, viola o princípio do
tempus regit actum
e compromete a premissa estabelecida na sentença.

Além disso, é imperioso registrar que
a controvérsia não versa sobre ausência absoluta de recolhimento, mas sim sobre recolhimento parcial
, o que fica bem delineado nas planilhas de fls. 27/28 e 31/32, insuficiente para satisfazer a totalidade da obrigação legal.

Tal fato, por si só, confirma a incidência da redação original do art. 44 da LC nº 282/2004, pois o recolhimento incompleto configura inadimplemento parcial da obrigação tributária e enseja a exigibilidade do saldo remanescente, pagamento este - ainda que parcial - realizado pelo ente municipal à luz da legislação então vigente e dos termos do convênio de cessão (fls. 75/78).

A pretensão do IPAJM se apoia, justamente, na cobrança do valor não repassado durante o período de cessão, corresponde à diferença de R$ 1.469,26 (parte do segurado) e R$ 2.938,50 (parte patronal),
apurado após pagamento parcial suplementar realizado após o ajuizamento da demanda
(fls. 88/89), valores devidamente discriminados em planilhas técnicas produzidas pela própria autarquia previdenciária com base nos seus registros internos.

Em sentido contrário, a sentença valorou documentos que não se prestam a demonstrar o efetivo repasse ao regime próprio de previdência.

As fichas financeiras de fls. 116-119 não constituem comprovantes de recolhimento, tampouco evidenciam transferência dos valores à conta vinculada do IPAJM, conforme apontado realizado quanto às diferenças em aberto.

A prova do adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia exclusivamente ao Município de Vitória, que, apesar de notificado na demanda, não logrou apresentar comprovante de pagamento ou outro documento hábil a infirmar os valores apontados como em aberto pela autarquia recorrente.

A responsabilidade do Município, além de prevista na legislação estadual vigente à época dos fatos, está delineada de forma expressa na cláusula 5.1 do convênio de cessão constante dos autos, segundo a qual o cessionário se compromete a arcar com os encargos sociais incidentes durante o período da cessão, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou de ausência de responsabilidade direta.

Portanto, diante do conjunto probatório, da redação normativa vigente à época dos fatos e da ausência de comprovação do pagamento integral das contribuições exigidas, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo o direito do IPAJM ao recebimento dos valores não recolhidos pelo Município de Vitória durante o período de cessão do servidor Jocy Padilha Quarto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido autoral.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para dar provimento ao Recurso.